Tribunal: TJDFT
Processo: 0700228-59.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700228-59.2022.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUSA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA DE DOENÇA GRAVE. HEMODIÁLISE. NECESSIDADE COMPROVADA. EXCEPCIONALIDADE. DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão prolatada pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do PJE n. 0707168-26.2022.8.07.0016, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravada, nos seguintes termos: “Anote-se a prioridade na tramitação por se tratar de pessoa idosa (69 anos). Concedo à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita Recebo a Inicial. Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por AUTOR: MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUSA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em apertada síntese, alega a parte autora que recebe acompanhamento médico na Clínica da Vita/ Pacini, por apresentar insuficiência renal crônica. Para melhora de seu quadro clínico, necessita realizar Hemodiálise no mencionado instituto três vezes por semana, requerendo seu transporte para as sessões dialíticas pelo SUS. Requer o deferimento da tutela de urgência, para que o Réu transporte a parte Autora, por ambulância/transporte digno, de sua residência para a clínica onde realiza as sessões das quais necessita e, em seguida, de volta para seu domicílio. O Parquet manifestou-se favorável à concessão da tutela. É o relatório. Decido. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. No caso concreto, encontram-se presentes ambos os requisitos autorizadores da medida pleiteada. A probabilidade do direito é extraída do relatório médico acostado aos autos, no qual é atestado que a parte autora sofre de insuficiência renal crônica terminal, e realiza sessões de hemodiálise três vezes por semana. Registro que é notório que o tratamento de hemodiálise é ininterrupto. Por sua vez, o perigo de dano decorre do fato de que no laudo é atestado, ainda, que a parte requerente apresenta frequentemente hipotensão e mal-estar após a terapia dialítica com dificuldade de transporte em meio de transporte coletivo, sendo necessário transporte especial para o deslocamento da mencionada clínica. Consigne-se ainda que os referidos documentos foram expedidos por médico da clínica na qual a parte autora realiza as sessões de hemodiálise, custeado pelo SUS, DrA. Liene Maria Sobral Neves (CRM/DF 8006). Ficou demonstrado, ainda, de maneira suficiente, para este apertado âmbito de cognição, a incapacidade financeira da parte, para arcar com os custos do tratamento em hospital particular, inclusive porque já se encontra sob os cuidados da rede pública. O direito da parte autora, ademais, vem amparado nos termos dos artigos 196 e 198, II, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado", que se obriga a prestar aos cidadãos "atendimento integral", além de já se encontrar tal direito respaldo na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Consoante previsão do art. 6o, c/c art. 196, ambos da Constituição Federal de 1988, o direito à saúde é um direito social, impondo-se ao Poder Público o dever de garantir seu acesso de modo universal e igualitário. Assim, é dever do Estado garantir o atendimento na rede pública de saúde a todos que dela necessitar, independente do tipo de moléstia diagnosticada e, caso não haja possibilidade de realizar-se o tratamento solicitado no âmbito do SUS, deverá o Estado arcar com os custos na rede particular. Posto isso, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que o Réu providencie à parte Autora, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o transporte digno e regular da parte autora para realizar as sessões de hemodiálise de 11:00h às 15:30h, três vezes por semana, às terças-feiras, quintas-feiras, e sábados, ou conforme agendamento médico, na ida, da residência da parte autora, domiciliada no CONDOMÍNIO NOVA PETRÓPOLIS, QUADRA 03 MOD. E, LOTE 1, SOBRADINHO-DF, CEP:73.001-971, TELEFONES: (61)99207-2556, (61) 99111-2652 E (61) 93506-2222 para a Clínica VITA/PACINI, NA ASA SUL - SGAS 1, ST DE GRANDES ÁREAS SUL 915, EDIFICIO ADVANCED 1, SALA 142, ASA SUL, BRASÍLIA/DF,e na volta para a mesma residência, nos termos do relatório médico, por qualquer transporte digno da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de transportes, sob pena de sequestro de verba pública, via sistema SISBAJUD. [...] (grifou-se) 2. Em recurso, o Distrito Federal assevera que a política nacional de cuidado e assistência ao paciente portador de doença renal crônica, vigente atualmente, não impõe o dever de assistência aos pacientes por meio de transporte individual, com exceção de situação de urgência ou emergência, em que o transporte é feito por meio de SAMU. 3. Afirma que a assistência à saúde do agravado vem sendo prestada pelo Estado, que propicia o tratamento de hemodiálise, bem como que a mobilidade dos pacientes é assegurada por meio do direito à gratuidade de transporte público (passe livre). 4. Argumenta que compete ao Administrador, e não ao Judiciário, eleger prioridades na formulação de políticas públicas, uma vez que é o Poder Executivo que possui expertise para tanto, não sendo admissível a indevida interferência judicial. 5. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja afastada a obrigação de arcar com o transporte. 6. É certo que deve ser excepcional a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, a fim de estabelecer obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação (nesse sentido: Acórdão n. 963163). 7. Contudo, da análise dos documentos já acostados aos autos de origem, evidencia-se situação fática capaz de justificar a imposição ao Distrito Federal do dever de fornecer transporte à demandante, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise. 8. A parte agravada é financeiramente hipossuficiente (ID 114913136), possui 69 anos e portadora de insuficiência renal crônica, tendo comprovado a necessidade da hemodiálise por meio do relatório médico ID 1114913142. 9. De igual modo, demonstrou-se a impossibilidade de locomoção por meio de transporte público comum, haja vista a ausência de condições de realizar o deslocamento sozinha, conforme consta do Ofício da Defensoria Pública (ID 114913141). Assim, o benefício do passe livre para utilização do transporte coletivo não se mostra suficiente no caso. 10. Portanto, na espécie, negar à parte autora o transporte vindicado é negar-lhe o tratamento da doença grave que o acomete. 11. Dessarte, a imposição da obrigação de fazer, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, motivo pelo qual a procedência do pedido encontra amparo na ordem constitucional pátria. A determinação de que o Distrito Federal providencie transporte, para tratamento de doença grave que acomete paciente hipossuficiente, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais impregnados de estatura constitucional. 12. Recurso conhecido e improvido. 13. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Deixo de condenar a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção à Súmula 421 do STJ. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. A parte recorrente aponta ofensa ao artigo 134, §§2o e 3o, da Constituição Federal diante da autonomia funcional, administrativa e orçamentária concedida às Defensorias Públicas estaduais pelas emendas constitucionais 45/04, 74/13 e 80/14. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 1.140.005 (tema 1.002), conforme transcrição abaixo: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018). Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do processo é medida que se impõe em razão de expressa determinação do art. 1.030, inciso III, do CPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 1.140.005/RJ. Determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito